Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700270-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALVA MOREIRA PORTES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto por Dalva Moreira Portes em face do Distrito Federal, quanto ao acórdão exarado em 08/06/2020, no qual se alega contradição no julgado. Tendo em vista a possibilidade de modificação do julgado, em razão das alegações do embargante, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 25 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator